Tribunal: TJDFT
Processo: 0718888-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0718888-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL REPRESENTANTE LEGAL: ANA CATARINA BONI AGRAVADO: P. B. R. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n. 0709484-23.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante, nos seguintes termos (ID 229645887, na origem): Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por P. B. R. em desfavor de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, ambos qualificados no processo. A decisão de id 224354189, diante do descumprimento da obrigação fixada em sentença, determinou o bloqueio de e R$ 18.975,97 das contas da executada para o custeio do tratamento do exequente. Bloqueio ao id 225174866. A executada impugnou a penhora, aduzindo que autorizou o custeio do tratamento determinado em sentença e que valor do tratamento é inferior ao valor bloqueado. Sustenta que houve incidência de juros e de multa de 12%, o que não encontra amparo no título. O exequente se manifestou pela rejeição da impugnação. O Ministério Público foi ouvido e oficiou pela rejeição da impugnação e pela majoração da multa pelo descumprimento da obrigação. Decido. A executada foi condenada a uma obrigação de fazer e não cumpriu a obrigação. Diante da necessidade e urgência do tratamento foi deferido bloqueio de valor necessário ao seu custeio. Após o bloqueio, a executada apresentou impugnação. Contudo não comprovou o cumprimento, reiterando argumentos já afastados pela decisão de 224354189. Assiste-lhe razão somente em relação ao valor do bloqueio. O valor bloqueado presta-se ao cumprimento da obrigação de fazer, não se tratando de cumprimento de obrigação de pagar. Assim, não incidem juros e encargos do art. 523, § 1o, CPC. A correção monetária deve ocorrer, a qual não representa um plus ao valor, mas reposição do efeito inflacionário. Assim, acolho em parte a impugnação para fixar o valor de R$ 16.755,94 como o necessário para o custeio do tratamento. A multa anteriormente fixada permanece. EXPEÇA-SE alvará de transferência no valor de R$ 16.755,94 em favor do exequente, para a conta indicada ao id 224179157 - Pág. 4. EXPEÇA-SE alvará de transferência do valor remanescente em favor da executada. Ficam as partes e o MP intimados. (Grifo nosso) Nas razões recursais (ID 71761088), a agravante relata que a decisão agravada rejeitou sua impugnação à penhora, mantendo o bloqueio judicial de valores em sua conta bancária, sob o fundamento de descumprimento de decisão judicial relacionada ao custeio de terapias. Sustenta que o pagamento das terapias vinha sendo realizado regularmente mediante faturamento direto pelo prestador, por meio do portal institucional da CASSI, conforme orientações previamente fornecidas. Argumenta que o prestador deixou de realizar o faturamento pelos canais oficiais, o que impossibilitou a análise e liberação dos pagamentos. Alega, portanto, que não houve negativa de cobertura, mas mera ausência de registro de faturamento, o que não configura inadimplemento voluntário. Defende que a decisão agravada desconsiderou a boa-fé da operadora e a dinâmica contratual do setor de saúde suplementar, ao manter o bloqueio de R$ 16.755,94, mesmo após reconhecer excesso no valor inicialmente bloqueado. Aponta que a obrigação de fazer — custear as terapias — não se tornou exequível por culpa do prestador, que não apresentou os documentos necessários para liquidação da obrigação. Assevera que o bloqueio de valores sem a demonstração da liquidez e exigibilidade do crédito viola o art. 805 do CPC. Liminarmente, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja revogada a decisão que determinou o bloqueio de valores e reconheceu o descumprimento da obrigação. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da ausência de descumprimento e o afastamento da determinação de bloqueio em conta corrente e da aplicação de multa por descumprimento. Preparo recolhido (ID 71790784). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença, consoante dispõe o Art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que a agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. No caso em apreço, verifica-se que a parte agravante defende, em síntese, a ausência de descumprimento da obrigação estabelecida em sentença, em favor da parte agravada, razão pela qual postula a desconstituição da penhora. Ao menos em uma primeira análise, tenho que não restou afastada a conclusão da origem de que sobre a questão do descumprimento tenha se operado a preclusão. Isso porque constou da decisão agravada (ID 229645887) que “Após o bloqueio, a executada apresentou impugnação. Contudo não comprovou o cumprimento, reiterando argumentos já afastados pela decisão de 224354189.”. Com efeito, o juízo de origem já havia consignado na decisão ID 224354189, na origem: [...] Através da decisão de id. 223050592, foi determinado prazo de 48 horas para a parte requerida cobrisse integralmente as sessões fonoaudiologia com base na ciência ABA, nos termos do relatório médico juntado aos autos, sem limitação de sessões, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada, inicialmente, a R$ 10.000,00, bem como de realização de bloqueio SISBAJUD para fins de obtenção dos valores necessários para realização do tratamento. Por meio da petição de id. 223744933, a parte requerida aduz que autorizou, em 22/01/2025, a cobertura de todos os procedimentos em comento referente ao período de 01/08/2024 a 31/12/2024. Intimada, a requerida afirma que, em que pese a clínica ter encaminhado as notas fiscais ao requerido, este ainda não efetuou o pagamento devido. Requer, assim, a realização do bloqueio SISBAJUD, de modo que o autor possa fazer a quitação dos valores em aberto diretamente ao prestador de serviço. Decido. Compulsando os autos com acuidade, se verifica que a razão assiste a autor. Conforme relatado, em 23 de janeiro o requerido foi intimado para, em 48 horas, cumprir a tutela antecipada nos termos acima apontados. Não obstante, conforme documentação juntada pelo autor, id. 224179157, em 29 de janeiro as notas fiscais encaminhadas pela prestadora de serviço à requerida ainda estavam em análise. Eventuais defeitos ou demoras no procedimento interno da requerida não podem prejudicar o autor, o qual, conforme consta dos autos, está em vias de perder o tratamento indicado pelo médico assistente. Desta feita, deve ocorrer o bloqueio das contas da requerida de modo que o autor, com esses valores, possa quitar o montante em aberto com a clínica e, assim, possa dar continuidade ao tratamento. Determino, pois, o bloqueio dos valores eventualmente encontrados nos depósitos em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade do requerido até o limite de R$ 18.975,97. Aguarde-se resposta do sistema. (Grifo nosso) Nesse cenário, em uma primeira análise, reputo que já se encontra preclusa a questão de que não teria havido o descumprimento voluntário por parte da agravante, de modo que restaria inviável a desconstituição da penhora. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não verifico a presença cumulativa dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (Art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2025. CARLOS MARTINS Relator